Tribunal: STM
Processo: 7000400-96.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. FURTO QUALIFICADO. (ART 240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISOS II E IV, DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. ATIPICIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO. HIEARQUIA E DISCIPLINA. ELEVAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS. DECISÕES POR UNANIMIDADE. 1. Preliminar de nulidade da Sentença. Não há omissão. O órgão julgador apreciou a tese da Defesa, rechaçando-a de modo fundamentado. Descabida a alegação de violação do devido processo legal e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. Tese defensiva. O caso dos autos não se enquadra no conceito jurídico de flagrante preparado, nem mesmo esperado. Os Militares não esperavam encontrar cobre, mas sim carne. 3. Improcede a tese de atipicidade. A res furtiva possui valor econômico, não sendo suficiente a sua caracterização como sucata para eximir os Agentes de responsabilidade penal. Não é razoável a aplicação do princípio da insignificância, em razão do valor considerável do bem avaliado. 4. Inaplicável o valor do teto da dívida ativa adotado pelo STF para os crimes de descaminho. Os bens jurídicos tutelados são diversos. 5. Para a caracterização de estado de necessidade não é suficiente a demonstração da dificuldade financeira. Indispensável a demonstração da inexigibilidade de conduta diversa. Inteligência do art. 39 do CPM. 6. Inaplicável a causa especial de diminuição da pena prevista do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, no patamar de 2/3 (dois terços). A res furtiva não pode ser considerada de pequeno valor. Não houve restituição espontânea e voluntária dos bens. 7. O Conselho de Justiça considerou a primariedade e os bons antecedentes do Réu ao fixar a pena-base e, ainda, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive as qualificadoras não levadas em conta como tal. A confissão apenas é considerada quando desconhecida a autoria. 8. Inviável a desclassificação do delito consumado para a modalidade tentada. As provas colhidas durante a instrução criminal demonstram a inversão da posse da res furtiva. Parte do material foi encontrado dentro do carro de um dos Acusados, e o restante estava oculto ou camuflado. 9. Improcede a tese de que a participação do réu foi de somenos importância. O arcabouço probatório demonstra que o réu teve uma participação efetiva e decisiva na prática do delito. 10. Apelo ministerial. As questões de hierarquia e disciplina foram valoradas e sopesadas na aplicação da pena. Ambos os Réus foram condenados como incursos no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos II e IV, do CPM, com qualificadoras, inclusive de abuso de confiança. É relevante a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sem “sursis”, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Negado provimento aos Apelos das Defesas e do MPM. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000400-96.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS ZANIBONI ALVES
ADVOGADO(A): VÂNIA CAMACHO DE SOUZA (OAB RJ189264)
APELANTE: ALESSANDRO NERY MACIEL
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ARGUIDA PELA DEFESA DE
MATHEUS ZANIBONI ALVES, UMA VEZ QUE A ALEGADA OMISSÃO NÃO
RESTOU CARACTERIZADA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DAS
DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO ÍNTEGRA A
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000400-96.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS ZANIBONI ALVES
ADVOGADO(A): VÂNIA CAMACHO DE SOUZA (OAB RJ189264)
APELANTE: ALESSANDRO NERY MACIEL
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
EMENTA. APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. FURTO QUALIFICADO.
(ART 240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISOS II E IV, DO CPM). PRELIMINAR.
DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO APRECIAÇÃO DA TESE
DEFENSIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
FLAGRANTE
PREPARADO.
ATIPICIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CORREÇÃO.
HIEARQUIA
E
DISCIPLINA.
ELEVAÇÃO
DA
PENA.
IMPROCEDÊNCIA.
APELOS
DESPROVIDOS.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
1. Preliminar de nulidade da Sentença. Não há omissão. O órgão julgador
apreciou a tese da Defesa, rechaçando-a de modo fundamentado. Descabida a
alegação de violação do devido processo legal e da ampla defesa. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
2. Tese defensiva. O caso dos autos não se enquadra no conceito jurídico de
flagrante preparado, nem mesmo esperado. Os Militares não esperavam
encontrar cobre, mas sim carne.
3. Improcede a tese de atipicidade. A res furtiva possui valor econômico, não
sendo suficiente a sua caracterização como sucata para eximir os Agentes de
responsabilidade penal. Não é razoável a aplicação do princípio da
insignificância, em razão do valor considerável do bem avaliado.
4. Inaplicável o valor do teto da dívida ativa adotado pelo STF para os crimes
de descaminho. Os bens jurídicos tutelados são diversos.
5. Para a caracterização de estado de necessidade não é suficiente a
demonstração da dificuldade financeira. Indispensável a demonstração da
inexigibilidade de conduta diversa. Inteligência do art. 39 do CPM.
6. Inaplicável a causa especial de diminuição da pena prevista do art. 240, §§
1º e 2º, do CPM, no patamar de 2/3 (dois terços). A res furtiva não pode ser
considerada de pequeno valor. Não houve restituição espontânea e voluntária
dos bens.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. O Conselho de Justiça considerou a primariedade e os bons antecedentes
do Réu ao fixar a pena-base e, ainda, as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
inclusive as qualificadoras não levadas em conta como tal. A confissão apenas é
considerada quando desconhecida a autoria.
8. Inviável a desclassificação do delito consumado para a modalidade
tentada. As provas colhidas durante a instrução criminal demonstram a inversão
da posse da res furtiva. Parte do material foi encontrado dentro do carro de um
dos Acusados, e o restante estava oculto ou camuflado.
9. Improcede a tese de que a participação do réu foi de somenos importância.
O arcabouço probatório demonstra que o réu teve uma participação efetiva e
decisiva na prática do delito.
10. Apelo ministerial. As questões de hierarquia e disciplina foram valoradas e
sopesadas na aplicação da pena. Ambos os Réus foram condenados como
incursos no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos II e IV, do CPM, com qualificadoras,
inclusive de abuso de confiança. É relevante a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, sem “sursis”, com a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas.
Negado provimento aos Apelos das Defesas e do MPM. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença arguida pela
Defesa de MATHEUS ZANIBONI ALVES, uma vez que a alegada omissão não restou
caracterizada; e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos apelos das Defesas e
do Ministério Público Militar, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Em 7 de agosto de 2021, o Ministério Público Militar junto à 1ª Auditoria da 1ª
CJM, com base no IPM nº 7000250-90.2020.7.01.0001, ofereceu Denúncia (Evento 1,
Arquivo 1 da Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001) em desfavor de ALESSANDRO
NERY MACIEL, MATHEUS ZANIBONI ALVES e RAFAEL VIEIRA MATOS, Cabos da
Marinha, à época dos fatos servindo no Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha,
sediado em São Gonçalo/RJ, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] no dia 18/12/2019, a partir de 04h45min, os militares, Cabos NERY e ZANIBONI, em
união de desígnios, de noite e com abuso de confiança, subtraíram para si material
pertencente à União, direcionando o produto do furto (fios de cobre) para o veículo do Cabo
MATOS, que colaborou dolosamente no fato dos dois outros denunciados, tornando-se
partícipe.
Extrai-se dos autos do Inquérito Policial Militar em referência, instaurado por meio da
Portaria nº 58, de 19/12/2019, do Diretor do Centro de Mísseis e Armas Submarinas da
Marinha - CMASM (evento 1, anexo 1, fl. 4), que no dia 18/12/2019, o Cabo MATOS,
alegando que estava atrasado para o serviço, estacionou o seu veículo Corsa cinza, placa
LNG 0639, no cais da Ilha das Flores, destinado a Oficiais e Suboficiais, informando ao
Conferente que precisava pegar a lancha das 06h40min, mas deixaria a chave do carro com o
Cabo NERY, para que ele retirasse o veículo e colocasse no estacionamento do Ares-SG,
destinado às demais praças.
Por volta das 08h5min o Sargento SABOIA, Auxiliar da Seção de Inteligência, recebeu a
informação que estaria ocorrendo um possível furto a bordo (inicialmente, a suspeita era de
um furto de carne), solicitando ao Sargento KLEIN, militar da Divisão de Segurança, para
que procedesse as averiguações, seguindo para o cais Explosivo e o Sargento KLEIN para a
Divisão de Segurança (evento 1, anexo 3 e anexo 4, fl. 1).
Após levantar informações sobre a ação do pessoal envolvido (Cabo NERY, Cabo MATOS e
Cabo ZANIBONI), o Sargento KLEIN buscou no sistema se os envolvidos tinham veículos
cadastrados no controle da OM, o que foi constatado.
O Sargento SABOIA e o Sargento KLEIN se encontraram no Batelão (embarcação utilizada
para transporte de carga pesada), no Cais Explosivo, onde já haviam verificado que dentro do
passadiço encontrava-se um bolsa com cobre. Chegaram ao estacionamento da Ilha das
Flores, onde, imediatamente, identificaram o veículo do Cabo MATOS estacionado.
Perguntaram ao Conferente o porquê de o veículo se encontrar ali. Se dirigiram para a saída
do Pórtico e aguardaram por meia hora, mas o carro não foi retirado.
O Sargento SABOIA e o Sargento KLEIN voltaram para o estacionamento do cais da Ilha das
Flores e tentaram enxergar o que havia dentro do veículo, onde foi observado que havia algo
no fundo do carro coberto com um macacão e outra peça de roupa. Nesse momento, solicitou
ao Cabo MATOS que comparecesse ao local. Após alguns minutos o Cabo MATOS chegou ao
local, mas sem a chave do veículo. Nesse instante, foi observado que o porta-malas do
automóvel estava aberto, por onde então o Cabo MATOS conseguiu abrir as portas do carro.
Assim que o Cabo MATOS retirou o macacão que estava sobre o objeto, foi verificado que se
tratava de rolos de cabos, aparentemente de cobre. O denunciado disse que não sabia
informar como aquele material foi parar dentro do seu veículo e ligou para o Cabo NERY,
perguntando qual o motivo daqueles rolos de cobre estarem dentro do seu carro. Após o
ocorrido, foram tiradas fotos do local, do veículo e do material encontrado, sendo a área
isolada (evento 1, anexo 2).
Momentos antes, o Sargento KLEIN fez contato telefônico com o Sargento TEIXEIRA,
Supervisor da Divisão de Segurança, onde comunicou sobre a suspeita de furto de cabo de
cobre, e informou que estava na embarcação que se encontrava no cais Explosivo. O Sargento
TEIXEIRA acionou os Soldados NATHAN, MARINHO e VEREDIANO, que estavam no
expediente e se dirigiram para o local, para a revista na embarcação, onde encontraram no
passadiço do Batelão uma mochila com o referido cabo de cobre. O Sargento TEIXEIRA
informou ao Tenente BAZZANO, Encarregado da Divisão de Segurança, sobre o ocorrido e
levou o material para a Sala de Estado, para apresentar ao Oficial de Serviço, para que
fossem tomadas as medidas necessárias (evento 1, anexo 16).
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após os Sargentos SABOIA e KLEIN encontrarem o Cabo NERY, foi perguntado se havia mais
material do tipo, onde o denunciado respondeu que sim, e os levou até o local denominado
Paiol do Mestre no cais Explosivo. Todo o material foi levado para a Sala de Estado.
Atravessaram outra vez para o cais da Ilha das Flores com o denunciado, para retirar o
material que estava dentro do veículo para pesagem. Tanto o material do veículo, quanto o
encontrado no Paiol do Mestre no cais Explosivo foram pesados, sendo apurado 159.9kg fios
de cobre, que foram levados para a Sala de Estado do CMASM. Posteriormente, o material
encontrado foi guardado dentro do camarote do Oficial de Serviço.
Por meio do relatório de perícia de degravação das imagens (evento 11, anexo 4), com base
nas gravações das câmeras do circuito de monitoramento interno de vigilância do CMASM do
dia dos fatos, foi constatado que:
- às 04h41min, o Cabo ZANIBONI, motorista de serviço, sai do Alojamento de Cabos e
Marinheiros com uma bolsa e um celular na mão (evento 1, anexo 37, fl. 4); - às 04h44min, o
Cabo NERY e o Cabo ZANIBONI passam com o caminhão pelo portão dos fundos da área de
paióis (Portão 4), que se encontrava aberto (evento 1, anexo 37, fls. 5/6, anexo 38, fl. 1);
- próximo à subestação elétrica da Área Vermelha, às 04h45min, o caminhão aparece
chegando na parte superior direita da rua principal, onde permaneceu até às 04h56min,
quando saiu em direção ao Cais Explosivo (avento 1, anexo 38, fls. 2/3);
- às 04h57min, o caminhão entra no Cais Explosivo e fica parado próximo ao Paiol do Mestre,
onde o Cabos NERY e ZANIBONI descarregam o material. Ao final da atividade, às
05h57min, os denunciados saem da viatura em direção ao portão 4 (evento 1, anexo 38, fl.4 e
anexo 39, fls. 1/3);
- de volta à alameda principal, às 05h59min, os Cabos NERY e ZANIBONI estacionaram o
caminhão ao lado do campo de esportes (local de origem) e seguem a pé em direção ao Cais
Administrativo (evento 1, anexo 39, fl. 4 e anexo 40, fl. 1);
- mais tarde, às 07h05min, no Cais Explosivo, os Cabos NERY e ZANIBONI retiram duas
bolsas do Paiol do Mestre e colocam na embarcação Nossa Senhora de Fátima, a qual estava
atracada no Cais Explosivo e seguem, na embarcação, em direção à Ilha das Flores, a fim de
realizar a segunda condução de regresso dos servidores para o CMASM, que tem horário de
07h15min (defasagem de 9min para menos, aproximadamente, nos horários das câmeras da
Ilha do Engenho, onde se situa o CMASM, dos das câmeras da Ilha das Flores, onde se situa o
cais de embarque para o CMASM), evento 1, anexo 40, fls. 2/3;
- já no cais da Ilha das Flores, às 07h06min, o Cabo NERY desce da embarcação e caminha
em direção à área onde os carros ficam estacionados, e logo em seguida o Cabo ZANIBONI,
às 07h07min aparece levando uma bolsa com material em direção ao mesmo lugar (evento 1,
anexo 40, fl. 4 e anexo 41, fls. 1/4); e
- às 07h30min e 07h31min, a mesma câmera registra os Cabos ZANIBONI e NERY,
respectivamente, descendo da embarcação Nossa Senhora de Fátima, cada um carregando
uma bolsa, e seguindo em direção ao estacionamento (evento 1, anexo 41, fls. 1/2).
A narrativa dos fatos acima, além da prova documental encontrada no registro de
monitoramento por câmeras do CMASM (evento 42, anexos 4/20), é corroborada pelos
depoimentos das testemunhas a seguir destacadas:
Foi relatado pelo Sargento SABOIA (evento 1, anexo 3, fls. 7/8, anexo 14 e anexo 15, fl.1) e
pelo Sargento KLEIN (evento 1, anexo 12, fls. 5/6 e anexo 13), que foram encontrados no
interior do veículo do Cabo MATOS, entre os bancos dianteiro e traseiro, fios de cobre
cobertos com peças de roupa, com característica de que haviam sido escondidos. Também foi
relatado pelo Sargento SABOIA, Sargento TEIXEIRA (evento 1, anexo 16), Soldado
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VERIDIANO (evento 1, anexo 24, fls.1/2), Soldado MARINHO (evento 1, anexo 24, fls. 3/4) e
pelo Soldado NATHAN (evento 1, anexo 24, fls. 5/6), militares que foram acionados para
fazerem as buscas e averiguações iniciais, que foi encontrado no passadiço da embarcação
Batelão uma bolsa com fios de cobre.
O Sargento KLEIN, realizando averiguações no dia do ocorrido, questionou o Cabo NERY se
havia mais materiais escondidos no CMASM, e obteve a resposta do denunciado que havia
mais materiais no Paiol do Mestre (evento 1, anexo 12, fls.5/6). O Cabo NERY também
respondeu ao Sargento SABOIA (anexo 14 e anexo 15 fl.1) e ao Tenente SPINOLA (evento 1,
anexo 28, fls. 3/4), que o restante do material estava no referido Paiol.
Posteriormente, o Sargento SABOIA declarou que no próprio dia do ocorrido, o Cabo NERY
assumiu a responsabilidade pelo furto (evento 1, anexo 14), bem como o Tenente STEFANINI
afirmou no depoimento que o Cabo ZANIBONI confessou, em conversa informal ocorrida no
dia do fato, que havia ajudado o Cabo NERY, pois este estava passando por problemas
financeiros (evento 1, anexo 26, fl. 2), o que de forma alguma justifica a conduta.
Corroborando a narrativa acima, o Tenente SPINOLA relatou que ouviu do próprio Cabo
NERY, no mesmo dia, após o almoço, que este era o responsável por tudo e que o material
seria vendido e o valor obtido seria para ele mesmo, pois se encontrava em péssimas
condições financeiras (evento 1, anexo 28, fl. 4).
Em depoimento, o Cabo CAVALCANTI, militar de serviço de Polícia no horário da ação,
declarou que já recebeu o portão 04 aberto e decidiu mantê-lo assim devido à necessidade de
passar por lá para fazer a rendição dos militares (evento 1, anexo 8, fls. 5/6).
Ao ser inquirido, o primeiro denunciado (Cabo NERY) alegou que o cobre que se encontrava
ao lado do gerador da Área Vermelha era para descarte e que, de boa-fé, "tomou a atitude de
guardá-lo em local mais seguro e apropriado". Acrescentou que o ato não foi planejado, que a
chave estava na ignição do caminhão utilizado, que só tomou conhecimento de que a chave
estava no caminhão quando chegou até o referido veículo e que também só soube que o portão
04 estava aberto no momento em que chegou ao local (evento 1, anexos 20/21).
Durante o interrogatório, o segundo denunciado, Cabo ZANIBONI alegou que ajudou o Cabo
NERY para descartar o material, que parecia ser lixo de obra. No dia dos fatos, estava se
deslocando para a embarcação Nossa Senhora de Fátima, quando foi abordado pelo Cabo
NERY, no caminho da Sala de Estado, que estava de caminhão e pediu ajuda para pegar o
material e descartá-lo (evento 1, anexo 18, fls. 1/2 e anexo 19).
Por sua vez, o terceiro denunciado Cabo MATOS declarou não saber como o material foi
colocado no interior do seu carro, que não sabia o que seria feito com o material, e que
apenas entregou a chave do seu veículo ao Cabo NERY e ao Cabo ZANIBONI, para que
estacionassem o referido veículo no Ares-SG (local reservado para estacionamento das
praças), pois estava em cima da hora para assumir o serviço (evento 1, anexo 22).
As duas primeiras versões (NERY e ZANIBONI) não guardam mínima coerência, eis que se
entendessem de fato que se tratava de material inservível e destinado a descarte, não agiriam
de madrugada, deixando as bolsas escondidas e sem solicitar autorização para recolherem os
fios de cobre. A boa fé seria justamente procurar, na cadeia de comando, a autorização
necessária para levar o material. Vale mencionar a precisa observação da Encarregada do
IPM, quando consignou no relatório que o caminhão poderia ter feito um trajeto mais curto,
porém passaria pela Sala de Estado e poderia chamar a atenção do Contramestre do horário,
pois circulava sem autorização (evento 1, anexo 43, fl. 4). Também aproveitaram o fato de não
haver militar (Cabo auxiliar) de frente às câmeras de segurança no período de 22h às 06h
(evento 1, anexo 43, fl. 6) e pelo fato de os portões estarem abertos indevidamente.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao denunciado MATOS, seu argumento também não convence, eis que estacionou em
local indevido, mas estrategicamente posicionado, e deixou a chave de seu veículo com o
Cabo NERY. Cabe ainda ressaltar mais uma precisa conclusão da Encarregada do IPM
(evento 1, item 43, fls. 5/6), quando informa que os denunciados NERY e ZANIBONI, após a
rendição do serviço, para cumprir o horário de rotina das lanchas, não teriam tempo para
levar o carro até o Ares-SG e retornar ao Cais da Ilha das Flores, sem contar o fato de que
havia no estacionamento, além do Conferente (um Suboficial), três motoristas, que por sua vez
poderiam levar o veículo para o Ares-SG. Era a solução mais lógica, em vez de entregar a
chave para um militar que estava de serviço na Ilha do Engenho (e não na Ilha das Flores).
Para o Ministério Público Militar restou clara a união de desígnios no sentido de NERY e
ZANIBONI subtraírem o material, com a colaboração dolosa de MATOS, que é
inequivocamente partícipe material, pois auxiliou os dois outros denunciados com meio de
ocultação e posterior transporte, que foi seu próprio veículo.
O material furtado, pertencente à Administração Militar e não descartado (evento 1, anexo 33,
fl. 18), foi recolhido, pesado e armazenado no camarote do Oficial de Serviço (Tenente
LUCIANO), e em seguida foi inventariado, totalizando 159,9kg (72 kg no veículo do Cabo
MATOS, 21,8 kg em uma bolsa preta dentro da embarcação BATELÃO e 66,1 kg dentro do
compartimento "PAIOL DO MESTRE", próximo ao Cais Explosivo - evento 97, anexo 2), com
um valor de mercado de aproximadamente de R$ 3.358,00 (evento 22, anexo 1, fl. 4).
Em face de todo o exposto, restou claro o dolo dos denunciados, por agirem de forma
consciente e voluntária, em união de desígnios, na subtração da res furtiva (fios de cobre) da
Unidade Militar, onde os Cabos NERY e ZANIBONI direcionaram material pertencente à
União para o veículo particular do denunciado MATOS, aproveitando-se da confiança que
lhes foi atribuída, por estarem de serviço no dia, sendo os denunciados conhecedores das
dependências da Ilha do Engenho e da sistemática do serviço de rotina, na qual viram
facilitação no fato de não haver militar (Cabo auxiliar) de frente às câmeras de segurança no
período de 22h às 06h (evento 1, anexo 43, fl. 6) e pelo fato de os portões estarem abertos
indevidamente. O furto se consumou porque basta a mera inversão de posse, o que se verificou
pelo transporte do material para diversos locais. Não se exige posse segura. O
Cabo MATOS foi partícipe na ação, pois colaborou dolosamente no fato praticado por NERY
e ZANIBONI, se aproveitando da confiança do Conferente de serviço para estacionar seu
veículo em local próximo à atracação das lanchas, alegando que estava em cima da hora para
assumir o serviço, mas que, como demonstram as provas (inclusive degravação de imagens), o
carro foi estacionado no local para que os Cabos NERY e ZANIBONI colocassem em seu
interior, instantes depois, o material.
Os denunciados assim se tornaram incursos, em tese, no crime de Furto Qualificado, por ter
sido praticado de noite, em concurso de dois ou mais agentes, com abuso de confiança e com
material pertencente à Fazenda Nacional, previsto no Art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, II e IV do CPM,
requerendo o MPM a V. Exa. que seja recebida e autuada a presente denúncia, com a citação
de todos os acusados para o devido processo e julgamento, esperando-se ao final as suas
condenações. Outrossim requer a oitiva das testemunhas abaixo arroladas.
[...]”.
A Denúncia foi recebida por Decisão de 19/8/2021 (Evento 1, Arquivo 2, da
Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001).
Os Acusados foram regularmente citados em 31/08/2021 (Eventos 17, 19 e 21
da Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001).
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram ouvidos em Juízo o Ofendido, 4 (quatro) Testemunhas arroladas pelo
MPM, 1 (uma) Testemunha arrolada pela Defesa e 2 (dois) Informantes (Evento 34 e 164 da
Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001).
Os Acusados foram qualificados e interrogados (Eventos 74 e 164 da Ação
Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação dos Acusados
ALESSANDRO NERY MACIEL e MATHEUS ZANIBONI ALVES, nas penas do art. 240,
§§ 4º, 5º e 6º, II e IV, do CPM, com a agravante do art. 70, II, "l", do CPM, sugerindo que as
qualificadoras, não consideradas como tal, fundamentassem, na dosimetria, o aumento da
pena-base. Requereu, ainda, a absolvição do acusado RAFAEL VIEIRA MATOS por
insuficiência de provas. (Evento 194 da Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001).
A Defesa de MATHEUS ZANIBONI ALVES, por sua vez, em Alegações
Escritas, requereu a absolvição do Acusado ou o reconhecimento da extinção da punibilidade.
Alternativamente, pleiteou o reconhecimento de crime impossível ou a desclassificação para
a forma tentada, ou, ainda, a fixação da pena no mínimo legal. (Eventos 202 e 203 da Ação
Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001).
Já a Defesa de ALESSANDRO NERY MACIEL, em Alegações Escritas,
requereu a absolvição do Réu com base no art. 439, "b", do CPPM e, alternativamente, a
exclusão da culpabilidade nos termos do art. 39 c/c o art. 439, alínea “d”, do CPPM.
Subsidiariamente, em última hipótese, requereu que fosse reconhecido o furto atenuado (art.
240, §§1º e 2º, do CPM), com a redução da pena no máximo legal (2/3), bem como, se
cabível, a aplicação da pena no mínimo legal. (Eventos 202 e 203 da Ação Penal nº 7000597-
89.2021.7.01.0001). (Eventos 213 da Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001).
Por fim, a Defesa do RAFAEL VIEIRA MATOS, também em Alegações
Escritas, requereu a absolvição do Acusado com base no art. 386, IV, do CPP, por analogia
(Evento 221 da Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001).
Em Sessão do dia 16/11/2022, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, por unanimidade, julgar improcedente a pretensão punitiva, para absolver o ex-Cb
RAFAEL VIEIRA MATOS, com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM; e parcialmente
procedente a pretensão punitiva, para condenar o Cb ALESSANDRO NERY MACIEL e o 3º
Sgt MATHEUS ZANIBONI ALVES, como incursos nas sanções do art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, II
e IV, do Código Penal Militar, à pena final, para cada Réu, 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime aberto, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sem o
benefício do “sursis”. (Evento 257 e 259 da Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001).
Foram intimados do inteiro teor da Sentença a Defesa de ALESSANDRO
NERY MACIEL (22/11/2022), a Defesa MATHEUS ZANIBONI ALVES (2/12/2022) e o
MPM (29/11/2022) (Eventos 260, 262, 263, 265, 267 e 273 da Ação Penal nº 7000597-
89.2021.7.01.0001).
Inconformada, a DPU, patrocinando a Defesa de ALESSANDRO NERY
MACIEL, interpôs, em 23/11/2022, Recurso de Apelação (Evento 266 da Ação Penal nº
7000597-89.2021.7.01.0001), argumentando, em suas Razões (Evento 282 da Ação Penal nº
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000597-89.2021.7.01.0001), a atipicidade da conduta por tratar-se de crime impossível e
flagrante preparado. Sustentou, ainda, a aplicabilidade do princípio da insignificância e que o
Réu teria agido em estado de necessidade.
Ao final, requereu a reforma da Sentença com a consequente absolvição do
Acusado da imputação do crime de furto, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM, e
alternativamente, a exclusão da culpabilidade nos termos do art. 39 c/c o art. 439, alínea “d”,
do CPPM e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação dos parágrafos 1º e 2º do
art. 240 do CPM, com a redução da pena no máximo legal (2/3), bem como a aplicação da
pena no mínimo legal.
Já a Defesa MATHEUS ZANIBONI ALVES interpôs, em 8/12/2022, Recurso
de Apelação (Evento 275 da Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001). Em suas Razões
(Evento 275 da Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001), preliminarmente, arguiu a
nulidade da Sentença proferida, sob o argumento de que o Juízo a quo não teria apreciado a
tese defensiva de desclassificação do furto consumando para a forma tentada. No mérito,
reforça a tese da desclassificação do delito para sua forma tentada.
Por fim, requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade da Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para Marinha, e, no mérito, a desclassificação
do delito de furto, da forma consumada para a forma tentada, por poder ser enquadrado como
crime impossível, não saindo o bem da esfera de vigilância da União, com a consequente
diminuição da pena e a concessão do “sursis”.
Também o MPM, não se conformando com a Sentença prolatada, em
29/11/2022, interpôs Recurso de Apelação (Evento 268 da Ação Penal nº 7000597-
89.2021.7.01.0001), argumentando, em Razões de Apelação (Evento 286 da Ação Penal nº
7000597-89.2021.7.01.0001), que a pena-base imposta ao Cabo ALESSANDRO NERY
MACIEL e ao 3º SG MATHEUS ZANIBONI ALVES deve ser aumentada por tratar-se de
conduta com grande grau de reprovabilidade, considerando a severa violação aos deveres de
ética militar e grave vulneração das instituições.
Ao final, requereu a reforma da Sentença, sugerindo fixar a pena-base em, no
mínimo, ou seja, 6 (seis) anos de reclusão
A DPU, no patrocínio da Defesa de ALESSANDRO NERY, em Contrarrazões
(Evento 336 da Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001), repetiu os argumentos
expendidos em suas Razões de Apelação e sustentou que “a pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses imposta ao réu possui grau severo, não havendo justificativas plausíveis que
corroborem com a imposição de uma onerosidade completamente desnecessária.”
Por fim, reiterou os pedidos feitos nas Razões de Apelação e requereu que fosse
julgado improcedente o Apelo ministerial.
Já a Defesa constituída de MATHEUS ZANIBONI ALVES, em Contrarrazões
(Evento 317 da Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001), argumenta que a majoração
pleiteada pelo MPM não leva em conta aspectos legais, como a circunstância pessoal do
Apelado; o fato de ser mais moderno em relação ao Corréu; não ter se aproveitado da
confiança; e não ter dirigido o caminhão.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, requereu que fosse desprovido o Apelo ministerial e reiterou o pedido
de desclassificação do tipo penal e a diminuição da pena com o refazimento da dosimetria,
nos moldes das Razões de Apelação.
Por seu turno, o Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 315 da
Ação Penal nº 7000597-89.2021.7.01.0001), rechaçando os argumentos defensivos, sustentou
que a autoria, a prova da existência do crime e a culpabilidade restaram comprovadas durante
a instrução criminal.
Ao final, ante a ausência de excludentes de ilicitude e de culpabilidade,
requereu a manutenção da condenação dos Apelantes/Apelados, com o desprovimento dos
Recursos defensivos, ressalvando o seu pedido, em sede de Apelação, de aumento de pena-
base.
A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação aos
Apelantes/Apelados (Evento 6).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da
lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifestou-
se pelo provimento do Apelo Ministerial e pelo desprovimento dos Apelos das Defesas.
(Evento 9).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas e pelo MPM,
objetivando a reforma da Sentença que condenou o Cb ALESSANDRO NERY MACIEL e o
3º Sgt MATHEUS ZANIBONI ALVES, como incursos nas sanções do art. 240, §§ 4º, 5º e 6º,
II e IV, do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, para
cada Réu, em regime aberto, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas e o
benefício do “sursis”.
Os Apelos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual devem ser conhecidos.

PRELIMINAR

A Defesa de MATHEUS ZANIBONI ALVES suscitou preliminar de nulidade
da Sentença, sob o argumento de que o Juízo a quo não teria apreciado a tese defensiva de
desclassificação do furto consumado para a forma tentada.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta a Defesa que a nulidade da Sentença decorreria da omissão do
enfrentamento das teses defensivas, com a consequente violação do art. 8º, item 1, da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, dos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso
IX, da CF/88, e do art. 440 do CPPM; que, em alegações escritas, foi apresentada a tese de
desclassificação do delito de furto, da sua forma consumada para a tentada; que, na parte da
fundamentação da Sentença, não houve apreciação do pleito defensivo; que a Sentença foi
prolatada sem considerar os argumentos da Defesa, negando ao Réu o poder de efetiva
influência no processo; que houve, portanto, violação do devido processo legal e da ampla
defesa, além de ter sido ignorada a relação originária do processo penal (acusação, defesa e
juiz).
Razão não assiste à Defesa nesse particular. Senão, vejamos.
A Sentença enfrentou de maneira explicita a tese da Defesa de furto tentado,
como se depreende da leitura do seguinte trecho (Evento 259 da Ação Penal nº 7000597-
89.2021.7.01.0001):
“Quanto ao momento consumativo do delito de furto, adota-se nos Tribunais Pátrios, de
forma pacífica, a Teoria da Inversão da Posse. Assim, considera-se consumado o furto quando
o agente retira o objeto do crime da esfera de posse, disponibilidade ou vigilância da vítima,
mesmo que por um curto período de tempo, o que é o caso dos presentes autos. Portanto,
torna-se dispensável a posse mansa e pacífica do objeto subtraído para a sua consumação.
Nesse sentido é a Jurisprudência da Corte Castrense. Vejamos:
“STM. EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. FURTO DE
ARMAS. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA DO
PARQUET.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÕES
UNÂNIMES.
MÉRITO.
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA PARTICIPAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA (FURTO ATENUADO OU RECEPTAÇÃO). ÚNICA
QUALIFICADORA. LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SANÇÃO EXACERBADA.
"SURSIS". CONCESSÃO. PLEITOS IMPROCEDENTES. NÃO PROVIMENTO. APELO
DO MPM. REPRIMENDAS. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. REVISÃO DO CÁLCULO. ENUNCIADO
Nº 231 DA SÚMULA DO STJ.DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO DE OFÍCIO.DECISÕES UNÂNIMES. (....)
5. A configuração do delito de furto imprescinde da presença dos seus elementos
constituintes: a) o objeto/bem enquadrável como coisa alheia; b) a caracterização da
conduta de subtrair, a qual se traduzem retirar, às escondidas, da posse de outrem
(dono/possuidor) ou do âmbito de sua vigilância; e c) a presença do dolo específico - o
"animus furandi",marcado pelo desejo de assenhoramento da coisa, integrando o
elemento subjetivo do tipo penal (art. 240 do CPM). Em nosso ordenamento jurídico,
vigora a Teoria da inversão da posse, ou da "amotio" ou "aprehensio". Nela, o furto
é consumado quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de
posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto período. A
circunstância de a posse ser mansa e pacífica torna-se dispensável para a
caracterização do furto. Precedentes do Tribunal. (...) Recursos conhecidos. Não
provimento dos Apelos defensivos. Parcial provimento do Recurso do MPM. Decisões
unânimes. (STM. Apelação7000445-42.2019.7.00.0000 . Min Rel. MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS . D. Julg:02/12/2021 . D. Publ:16/12/2021).” (Grifos no original).
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se vê, não houve omissão na Sentença, e o órgão julgador apreciou a tese da
Defesa, rechaçando-a de modo fundamentado.
Dessa forma, revela-se descabida a alegação de violação do devido processo
legal e da ampla defesa por não enfrentamento de tese defensiva.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença arguida pela
Defesa de MATHEUS ZANIBONI ALVES, uma vez que a alegada omissão não restou
caracterizada.

MÉRITO
Em primeiro lugar, será analisado o Recurso interposto pela Defensoria Pública
da União, patrocinando a defesa de ALESSANDRO NERY MACIEL.
Sustenta a DPU que a conduta do Réu deve ser considerada formalmente
atípica; que as provas testemunhais demonstraram que os materiais encontrados eram sucata
e estavam em local destinado ao descarte, pressupondo desinteresse por parte da OM; que,
por tal razão, não se pode considerar a res em questão como coisa alheia móvel, pois já não
era patrimônio da União Federal; que a conduta do Acusado não lesou o bem jurídico
tutelado; que a estemunha CLAYTON SABOYA afirmou que monitorou toda a ação, o que
caracteriza o crime impossível pela total impossibilidade de consumação (flagrante
preparado).
Argumentou, ainda, que o valor de mercado do material encontrado é de
aproximadamente R$ 3.358,00 (três mil e trezentos e cinquenta e oito reais), muito inferior ao
teto de cobrança da dívida ativa, o que, por si só, já ensejaria a aplicação do princípio da
insignificância; que o Réu agiu amparado pelo estado de necessidade, uma vez que estava
enfrentando dificuldades financeiras, tendo sido compelido a optar pela preservação da
dignidade de sua família em detrimento da salvaguarda do bem juridicamente protegido pelo
art. 240 do CPM; que, considerando a primariedade do Réu e o seu arrependimento posterior,
o juiz pode considerar tal conduta como infração disciplinar, com fulcro no art. 240, §§ 1º e
2º, do CPM; que a Sentença, ao ponderar as circunstâncias judiciais, na primeira fase,
majorou a pena-base, não tendo sido levado em consideração a ausência de antecedentes
criminais do Réu; que, se a confissão fora utilizada como meio de prova, também, deveria ter
sido considerada quando da dosimetria da pena nos termos do art. 65, II, d, do CP.
Não há como prosperar a tese da Defesa de crime impossível em razão de
flagrante preparado.
Sobre o assunto, é importante citar o Enunciado nº 145 da Súmula de
Jurisprudência do STF, in verbis:
“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação.”
Sobre o tema, leciona Eugênio Pacelli, in verbis:
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Quando a situação de flagrante sofre a intervenção de terceiros, antes da prática do crime, é
que se poderá falar na existência de um flagrante esperado e de um flagrante provocado,
também denominado flagrante preparado.
A principal diferença entre ambos, segundo se verifica na doutrina e ainda na jurisprudência,
é que a primeira situação, a do flagrante esperado, é considerada plenamente válida,
enquanto a segunda, do flagrante preparado (ou provocado), não.
A rejeição ao flagrante dito preparado ocorre geralmente por dupla fundamentação, a
saber: a primeira, porque haveria, na hipótese, a intervenção decisiva de um terceiro a
preparar ou a provocar a prática da ação criminosa e, assim, do próprio flagrante; a
segunda, porque dessa preparação, por parte das autoridades e agentes policial, resultaria
uma situação de impossibilidade de consumação da infração de tal maneira que a hipótese
se aproximaria do conhecido crime impossível.” (Grifos nossos).
(IN: Curso de Processo Penal. 18.ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2014. p. 535).
No caso dos autos, houve um aumento da vigilância na OM e nas embarcações
por suspeita de uma possível subtração de carne, uma vez que estaria ocorrendo uma
confraternização de final de ano. Os militares de serviço, mais atentos, não encontraram
qualquer carne sendo subtraída, mas foram surpreendidos com uma grande quantidade de
cobre sendo desviada.
Ora, a toda evidência, o caso dos autos não se enquadra, definitivamente, no
conceito jurídico segundo o qual o flagrante preparado tem a participação de um agente,
normalmente uma autoridade policial, que induz alguém à prática do delito, constituindo um
mero simulacro e, por isso, um delito putativo.
No caso em tela, o flagrante não poderia nem mesmo ser caracterizado como
flagrante esperado, que seria aceitável, uma vez que os Militares não esperavam encontrar
cobre, mas sim carne.
Quanto às teses de atipicidade por tratar-se de sucata e de aplicação do princípio
da insignificância, tampouco merecem ser acolhidas.
Em primeiro lugar, deve ser destacado que, ainda que se tratasse de sucata, esta
teria valor econômico e existem empresas especializadas na compra e venda desse tipo de
material. Assim, somente o fato de caracterizar a res furtiva como sucata não exime os
Agentes de responsabilidade penal.
Continuando a análise dos argumentos expendidos pela DPU, não é razoável a
aplicação do princípio da insignificância quando o bem foi avaliado com um valor
aproximado de R $3.358,00 (três mil trezentos e cinquenta e oito reais).
Não é aplicável o valor do teto da dívida ativa adotado pelo STF para os crimes
de descaminho, uma vez que os bens jurídicos tutelados são diversos.
Quanto à tese do estado de necessidade, é importante salientar que não é
suficiente a demonstração da dificuldade financeira enfrentada pelo Acusado. É
indispensável, também, a caracterização da inexigibilidade de conduta diversa, como prevê o
Código Penal Militar, nos seguintes termos:
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
No presente caso, como bem destacou a Sentença, os requisitos do aludido
dispositivo penal não foram preenchidos.
Também não pode ser acolhida a pretensão defensória de aplicação da causa
especial de diminuição da pena prevista do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, no patamar de 2/3
(dois terços), uma vez que a res furtiva, como visto anteriormente, não pode ser considerada
de pequeno valor. Da mesma forma, não houve restituição espontânea e voluntária dos bens,
que simplesmente foram encontrados pelos militares de serviço em poder dos Acusados.
Ao contrário do que afirma a Defesa, o Conselho de Justiça considerou a
primariedade e os bons antecedentes do Réu ao fixar a pena-base. Porém, o órgão julgador
considerou também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive as qualificadoras não
levadas em conta como tal. É o que se vê no seguinte trecho da Sentença:
“1ª - Fase. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
Código Penal Militar, a conduta é altamente reprovável, diante da intensidade do dolo; os
antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons antecedentes; no
entanto, as circunstâncias do fato não o favorecem. Outrossim, o réu violou a confiança que
se espera de um militar, ainda mais por ser experiente, com mais de 20 anos de Marinha, o
furto foi praticado durante a noite e o objeto furtado, pertencente à Fazenda Nacional.
Assim, fixa-se a pena base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de
reclusão (reconhece-se as qualificadoras previstas nos §§ 4º e 5º do art. 240, como
circunstâncias judiciais desfavoráveis).” (Grifos nossos.)
Por fim, descabida a tese de considerar a confissão como atenuante em
benefício do Réu.
Sobre o tema, assim dispõe o CPM:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(...)
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;
Com se vê, a confissão apenas é considerada quando desconhecida a autoria,
não sendo esse o caso dos autos.
Assim sendo, não merece provimento o Apelo da Defesa de ALESSANDRO
NERY MACIEL.
Passa-se à análise do Apelo interposto pela Defesa constituída de MATHEUS
ZANIBONI ALVES.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega da Defesa que o Sentenciado ALESSANDRO NERY MACIEL é réu
confesso; que, por tal motivo, o crime não pode ser imputado ao Apelante MATHEUS
ZANIBONI ALVES; e que a dosimetria da pena também não pode ser igualada.
Não tem razão a Defesa quanto à desclassificação do delito consumado para a
modalidade tentada.
Como demonstram as provas colhidas durante a instrução criminal, houve a
inversão da posse da res furtiva, sendo que parte do material foi encontrado dentro do carro
de um dos Acusados, e o restante estava oculto ou camuflado.
Como visto no trecho da Sentença transcrito anteriormente, durante apreciação
da questão preliminar prejudicial ao mérito, o Conselho Permanente de Justiça bem
fundamentou a consumação do delito nos seguintes termos:
“Quanto ao momento consumativo do delito de furto, adota-se nos Tribunais Pátrios, de forma
pacífica, a Teoria da Inversão da Posse. Assim, considera-se consumado o furto quando o
agente retira o objeto do crime da esfera de posse, disponibilidade ou vigilância da vítima,
mesmo que por um curto período de tempo, o que é o caso dos presentes autos. Portanto,
torna-se dispensável a posse mansa e pacífica do objeto subtraído para a sua consumação.”
Da mesma forma, não há como se acolher a tese da Defesa de que a
participação de MATHEUS ZANIBONI ALVES foi de somenos importância na prática do
delito, uma vez que o arcabouço probatório demonstra que o Réu teve uma participação
efetiva e decisiva na prática do delito em questão.
Não merecem, portanto, prosperar os Apelos das Defesas. No mesmo sentido
foi o bem lançado parecer da PGJM, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como
razões complementares para o voto:
“(...)
A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado assente no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, II
e IV do CPM, restaram bem delineadas, uma vez que encontram guarida nos depoimentos
testemunhais, no Laudo Pericial e nas imagens dos circuitos internos das câmeras. Some-se a
isso que o réu CB NERY confessou a prática criminosa. In appertis, esse é o contexto fático.
O valor da res furtiva, de R$ 3.358,00 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais), não pode
ser considerado insignificante, donde se destaca a reprovabilidade do comportamento e a
ofensividade da conduta. Os acusados são imputáveis, tinham conhecimento da ilicitude de
sua conduta e lhes era exigível comportamento diverso, máxime por se tratarem de militares
experientes, cuja violação ao dever de lealdade para com a Administração castrense vulnera,
de modo insofismável, a hierarquia e a disciplina, princípios norteadores da vida na caserna.
Sob esse viés, impossível acolher, por analogia, ao caso em tela o entendimento do STF em
relação ao crime de descaminho, quando se tratar de valor inferior ao teto de cobrança da
dívida ativa da união fixado em R$20.000,00 (Portaria nº 75 do Ministério da Fazenda, de 22-
03-2012). O descaminho é delito contra a Administração Pública “e sua cobrança exige a
atuação de órgão que efetua o lançamento tributário e realiza a fiscalização, outro que
investiga e um último que realiza a persecução penal, o que justifica um patamar mínimo para
inserção na dívida ativa por questões utilitárias”, ressaltando a inaplicabilidade desse
entendimento no âmbito da Justiça Militar da União.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É dizer também que no caso concreto estamos diante de crime contra o Patrimônio, em que os
bens jurídicos tutelados não podem ser submetidos a um patamar pecuniário disposto em
matéria tributária, sobretudo para fins de sua caracterização e efetividade na seara do direito
penal militar.
Igualmente descabe cogitar de atipicidade da conduta em face da ausência do dolo, segundo
propugna a defesa do CB NERY.
Não é plausível a versão de que pensava se tratar de sucata ou lixo, eis que o material se
encontrava em local destinado ao descarte, fora do patrimônio da União Federal, porquanto o
réu em questão é um militar experiente, com mais de vinte anos de caserna. Se se tratasse de
entulho, não hesitaria em solicitar a autorização de um superior hierárquico para retirá-lo da
Unidade Militar. Ocorre que fez o transporte às escondidas, de madrugada, utilizando bolsas,
invólucros fechados e o carro do então acusado MATOS para ocultar o material.
Ademais, ao contrário do que pretende a Defesa Pública, no interesse do CB Nery, o estado de
necessidade como excludente de culpabilidade, previsto no art. 439, “d”, do CPPM, não
restou demonstrado, à míngua de elementos probantes idôneos capazes de aferir o pretextado
instituto. A apontada situação de vulnerabilidade financeira já se estendia há bastante tempo e
havia outros meios de contorná-la, todavia, o réu priorizou trilhar o caminho do crime, o que
culminou na sua condenação.
(...)
Sobre o momento da consumação do crime e o aventado crime impossível, os autos revelam
que os Cabos NERY e ZANIBONI conseguiram retirar os fios de cobre da esfera de posse,
disponibilidade ou vigilância da vítima, mesmo que por um curto período de tempo, vindo a
ocultar e transportar o referido material valendo-se de bolsas, invólucros fechados e do carro
do então acusado MATOS.
A rigor, mesmo que o setor de inteligência militar tenha tomado medidas para obstar que os
apelantes deixassem o quartel com a res furtiva, o crime em foco foi plenamente consumado.
Nessa toada, percebe-se claramente que a coisa já se encontrava na posse dos réus, e, nesse
aspecto, há prevalência da “teoria da amotio”, ou seja, o crime se consuma no momento da
inversão da posse, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da res (ref. in. STJ - REsp
1.499.050), afastando a tese esposada pela defesa do CB ZANIBONI de desclassificação do
crime de furto para a tentativa.
Nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp
1.524.450/RJ sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a tese no sentido de que “o delito
de furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por
breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada” (ref. in. AgRg no AREsp 1.546.170/SP). No mesmo sentido, a Suprema
Corte também convalida tal entendimento (cf. Habeas Corpus nº 135.674/PE - STF).
A tudo acrescemos que também se infere do contingente probatório que o corréu CB
ZANIBONI, a todo momento, participou da dinâmica delitiva, prestando apoio ao CB NERY
no transporte dos cabos de cobre.
Com relação à aplicação do art. 240, §§ 1º e 2º, ressalta-se que, malgrado o apelante CB
NERY seja primário, não se pode considerar como de pequeno valor a coisa subtraída, o que
torna incabível a diminuição da pena de um a dois terços, bem assim a consideração do fato
criminoso como infração disciplinar.” (Grifos no original.)
Dessa forma, não merece ser provido o Apelo interposto pela Defesa de
MATHEUS ZANIBONI ALVES.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, será apreciado o Recurso interposto pelo MPM.
Argumenta o Parquet militar que a hierarquia e a disciplina são basilares; que a
violação a preceitos de ética militar como a lealdade e a probidade, praticadas por um militar
de grande experiência ou maior grau hierárquico, tem maior grau de reprovabilidade; que os
Apelados possuem grande experiência castrense, com mais de vinte anos de Marinha; que
deve ser considerada a proximidade dos Apelados com jovens marinheiros, pois servem de
exemplo; que a pena-base de três anos e nove meses é insuficiente; que a pena-base deveria
ter sido fixada em pelo menos 6 (seis) anos de reclusão.
Não merece prosperar o Apelo ministerial. Senão, vejamos:
As questões de hierarquia e de disciplina já foram todas valoradas e sopesadas,
eis que os Réus foram ambos condenados como incursos no art. 240, parágrafos 4º, 5º e 6º, II
e IV, do Código Penal, com qualificadoras, inclusive de abuso de confiança.
Ademais, a toda evidência, deve ser considerada como relevante uma pena
quantificada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sem “sursis”, com a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, para militares com muitos anos de serviço,
revelando-se proporcional para a gravidade dos fatos apurados nos autos.
Por todo o exposto, nego provimento aos Apelos das Defesas e do Ministério
Público Militar, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001358663v6 e do código CRC b59800ad.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 11/3/2024, às 9:44:39
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358663 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000400-96.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS ZANIBONI ALVES
ADVOGADO(A): VÂNIA CAMACHO DE SOUZA (OAB RJ189264)
APELANTE: ALESSANDRO NERY MACIEL
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de nulidade da Sentença, arguida pela Defesa de MATHEUS ZANIBONI ALVES,
uma vez que a alegada omissão não restou caracterizada. No mérito, também acompanhando
a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo conhecimento e não provimento dos
Apelos das Defesas e do Ministério Público Militar, para manter na íntegra a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo
Ministro Relator Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pelas Defesas do Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL e do Terceiro-Sargento MATHEUS
ZANIBONI ALVES contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 16 de novembro de 2022,
que, por unanimidade, condenou-os à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
como incursos no delito previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, II e IV, c/c o § 2º do mesmo
artigo, tudo do Código Penal Militar, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
nos termos do art. 102 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade, sem o benefício do sursis.
No que concerne à preliminar arguida pela Defesa constituída do
Acusado Terceiro-Sargento MATHEUS ZANIBONI ALVES, a declaração de nulidade da
Sentença, sustentada sob a hipótese de que o Juízo a quo não teria apreciado, em Alegações
Escritas, a tese defensiva de desclassificação da conduta de furto consumado para a
modalidade tentada, nos termos do art. 30, inciso II, do CPM, cabe apontar que tal alegação
não se sustenta, pois o Juiz a quo, em sua Decisão, de forma clara e ponderada, assim
pronunciou-se:
"Quanto ao momento consumativo do delito de furto, adota-se nos Tribunais Pátrios, de
forma pacífica, a Teoria da Inversão da Posse. Assim, considera-se consumado o furto
quando o agente retira o objeto do crime da esfera de posse, disponibilidade ou vigilância da
vítima, mesmo que por um curto período de tempo, o que é o caso dos presentes autos.
Portanto, torna-se dispensável a posse mansa e pacífica do objeto subtraído para a sua
consumação."
Ressalto que no caso em apreço, restou cristalina a inversão da posse do bem.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
Sentença, por falta de amparo legal.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, a Defensoria Pública da União, em suas Razões, com amparo no art.
439, alínea "b", do CPPM, requer a absolvição do Acusado Cabo ALESSANDRO NERY
MACIEL, sustentando, para tanto, a atipicidade da conduta por tratar-se de crime impossível,
haja vista que o material subtraído seria sucata e que não existiu lesão ao bem
jurídico tutelado, e por ter o flagrante sido preparado, pois os atos delitivos teriam
sido monitorados e o material não teria saído da Organização Militar.
Sustenta a aplicação do Princípio da Insignificância, por analogia,
consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal nos delitos de descaminho, pois o
valor estimado do material subtraído seria inferior ao teto de cobrança da dívida ativa.
Alternativamente, pugna pela exclusão da culpabilidade nos termos do art. 39,
c/c o art. 439, alínea "d", do CPPM, aduzindo que o Acusado passava por severas
dificuldades financeiras.
Além disso, subsidiariamente, em caso de condenação, com amparo na parte
final do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, requer a reforma da Sentença para que a conduta seja
considerada como infração disciplinar ou seja aplicado a atenuação da pena em seu patamar
máximo, qual seja, dois terços (2/3).
Rejeitadas todas as teses defensivas, pugna para que a pena seja fixada em seu
patamar mínimo, ou seja, 3 (três) anos de reclusão, tendo em vista que, quando da dosimetria,
o Juízo a quo, ao ponderar as circunstâncias judiciais, desconsiderou a ausência de
antecedentes criminais e majorou a pena-base para além do mínimo.
Ao final, prequestiona todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais
elencados no presente Recurso de Apelação, para fins de acesso às instâncias superiores.
Já a Defesa constituída do Acusado Terceiro-Sargento MATHEUS ZANIBONI
ALVES, em Razões Recursais, sustenta que a conduta poderia ser considerada como crime
impossível, uma vez que o material subtraído não teria saído da esfera de vigilância da União.
Pugna, por fim, pela consequente diminuição da pena e pela concessão do benefício
do sursis, bem como pela retirada da pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Por oportuno, em Razões Recursais, o MPM pugna pela reforma da
Sentença para que a pena-base seja fixada pelo menos no patamar de 6 (seis) anos de
reclusão, considerando que a pena varia de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, haja vista
mostrar-se, diante da gravidade das circunstâncias do delito, mais consentânea.
Inicialmente cumpre destacar que a totalidade do material foi avaliada,
considerando os valores de mercado, aproximadamente, em R$ 3.358,00 (três mil trezentos e
cinquenta e oito reais).
Consta nos autos, em síntese, que, durante o serviço do dia 18 de novembro de
2022, no Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha, sediado em São
Gonçalo/RJ, por volta de 4h45min, os militares Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL e
Terceiro-Sargento MATHEUS ZANIBONI ALVES, no período noturno e com abuso de
confiança, com o auxílio do ex-Cabo RAFAEL VIEIRA MATOS, subtraíram para si material
pertencente à União, consistente em 159,9 kg (cento e cinquenta e nove quilos e novecentos
gramas) de fios de cobre, sendo que a quantia de 72 kg (setenta e dois quilos) foi
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encontrada no veículo do ex-Cabo RAFAEL VIEIRA MATOS; 21,8 kg (vinte e um quilos e
oitocentos gramas) foram encontrados em uma bolsa preta que estava acondicionada no
interior da embarcação Batelão e 66,1 kg (sessenta e seis quilos e cem gramas) foram
localizados dentro do compartimento "Paiol do Mestre", próximo ao Cais Explosivo.
Os Acusados restam condenados como incursos no crime previsto no art. 240,
§§ 2º, 4º, 5º e 6º, II e IV, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, in verbis:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.
Furto qualificado
4º Se o furto é praticado durante a noite:
Pena reclusão, de dois a oito anos.
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
(...)
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
(...);
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:
(...)
II - ter o agente cometido o crime:
(...)
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

l) estando de serviço;
(...). (Grifos nossos.)
O tipo penal de furto tem por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar, tomar
sem o conhecimento e consentimento da vítima, invertendo-se a posse da coisa, com o
propósito de permanecer com a mesma, ainda que temporariamente, ou entregá-la a outro
objetivamente.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: a qualidade de ser alheia a coisa, a subtração, que significa retirar, surrupiar, tirar
às escondidas, e o dolo específico, ou seja, o animus furandi, o animus de furtar.
Tal conduta é classificada como crime impropriamente militar, que se encontra
inserido no Código Penal Militar, no Título V, referente aos crimes contra o patrimônio.
Vale dizer que, a despeito disso, a conduta de furto no ambiente castrense não
deixa de atentar contra a hierarquia e a disciplina militares, na medida em que o agente,
valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bem móvel alheio.
Relativamente à análise da materialidade delitiva, restam verificados dos autos
(IPM nº 7000250-90.2020.7.01.0001) os elementos que caracterizam o tipo penal imputado
ao Acusado, são eles: fotografias do interior do veículo do ex-Cabo RAFAEL VIEIRA
MATOS e do cabos de cobre subtraídos (Evento 1, IPM2); Detalhe de serviço dos dias 17 e
18 de dezembro de 2019 (Evento 1, IPM11, Fls. 4/5); imagens das câmeras internas de
segurança (Evento 1, IPM37 a IPM42); relatório de perícia de imagens de câmeras de
vigilância (Evento 11, DILIGENCIAS4); laudo de exame pericial contém valor estimado do
material (Evento 22, DILIGENCIAS1); comunicado que o material subtraído pertencia à
Administração Militar e não tinha como destino o descarte (Evento 1, IPM33, Fl. 18).
No tocante à autoria, igualmente, não há dúvidas, uma vez que o Cabo
ALESSANDRO NERY MACIEL admitiu em Juízo que os fatos narrados na Denúncia são
verdadeiros.
Relativamente à participação do Terceiro-Sargento MATHEUS ZANIBONI
ALVES, resta apurado dos autos que ele auxiliou o Corréu Cabo ALESSANDRO NERY
MACIEL na maioria dos atos da conduta delitiva, sendo suas ações substanciais para o êxito
da empreitada criminosa.
Cumpre destacar, nesse ponto, que o circuito de câmeras do Centro de Mísseis e
Armas Submarinas da Marinha registrou todo o modus operandi dos agentes.
Para mais, cabe elucidar que o Terceiro-Sargento MATHEUS ZANIBONI
ALVES, em Juízo, a despeito de não admitir serem verdadeiros os fatos narrados na
Denúncia, relatou que foi abordado pelo Corréu Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL, que
lhe solicitou ajuda para pegar um material, sendo que o ajudou a levar o material para
lancha.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impende destacar, ainda, que as alegações do Terceiro-Sargento MATHEUS
ZANIBONI ALVES de que não tinha conhecimento da ação delituosa são infundadas. Diante
de um fato notoriamente ilegal, não se pode ter com pretexto desconhecimento da ilicitude da
conduta.
Ora, como poderia alguém, por volta 4h da madrugada, em uma Organização
Militar, sem autorização expressa, de forma clandestina, ajudar um inferior hierárquico na
retirada de material de tamanha valia, sem desconfiar que estaria adotando uma conduta
ilegal?
Além do mais, todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar
foram uníssonas e confirmaram os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas
quanto à autoria do crime em apreço e à atuação do partícipe, que teve papel preponderante
para a consumação delitiva.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos judiciais das testemunhas quanto
às
circunstâncias
do
delito
(APM
nº
7000597-89.2021.7.01.0001,
Evento
34,
VIDEO1 a VIDEO7).
O Primeiro-Tenente THIAGO SARTORELLO SPINOLA relatou que
acompanhou toda a apreensão do material, juntamente com o Primeiro-Sargento MARCOS
VINICIUS TEIXEIRA, o Segundo-Sargento CLAYTON SABOIA PAULA e o Segundo-
Sargento WILLIAN MARIA KLEIN.
Asseverou que, em conversa com o Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL,
este alegou que estava em condição financeira delicada e seria o responsável por toda a
conduta delitiva. Esclareceu que o material subtraído seria cabo de cobre, sendo mais de 100
kg (cem quilos), que teria sido retirado de uma oficina que estava em reforma. Acrescentou
que uma parte da res furtiva foi encontrada no carro do ex-Cabo RAFAEL VIEIRA MATOS,
uma no Paiol do Mestre e outra em uma embarcação.
Destacou que o Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL era o Patrão da
embarcação, o qual seria um cargo de confiança.
O Primeiro-Sargento MARCOS VINICIUS TEIXEIRA relatou que, no dia dos
fatos, realizou a revista na embarcação Batelão e encontrou uma bolsa com material subtraído
(cabo de cobre). Destacou que presenciou a apreensão do material subtraído.
O Segundo-Sargento CLAYTON SABOIA PAULA, Auxiliar de Inteligência,
confirmou que presenciou os fatos narrados na Denúncia. Relatou que na data dos fatos
recebeu uma denúncia de possível furto de carne, sendo os envolvidos
o Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL e o Terceiro-Sargento MATHEUS ZANIBONI
ALVES e o ex- Cabo RAFAEL VIEIRA MATOS. Acrescentou que comunicou o fato ao
Segundo-Sargento WILLIAN MARIA KLEIN e solicitou ajuda para averiguar quais militares
teriam carros cadastrados, dirigindo, após, ao Cais Explosivo para evitar que os possíveis
autores conseguissem sair com a embarcação. Ressaltou que, ao chegar na embarcação, fez
uma vistoria rápida, buscando encontrar carne, momento que avistou no passadiço uma bolsa
com cobre.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Asseverou que se deslocou para a Ilha das Flores e, juntamente com o Segundo-
Sargento WILLIAN MARIA KLEIN, indagou ao Suboficial Conferente o motivo de ter um
veículo estacionado em local não permitido para praças, tendo o Conferente respondido que o
então Cabo RAFAEL VIEIRA MATOS, que estava de serviço, teria chegado atrasado e
solicitou autorização para deixar o veículo momentaneamente no local, pois pediria ao
Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL que levasse o veículo para o estacionamento de
Cabos e Soldados.
Pontuou que, ao vistoriar o veículo na presença do proprietário, o ex-Cabo
RAFAEL VIEIRA MATOS, encontrou no porta-malas um volume de cabos de cobre.
Ressaltou que o ex-Cabo RAFAEL VIEIRA MATOS afirmou desconhecer o que estava
acontecendo e ligou para o Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL para saber o que tinha
acontecido.
Acrescentou que retornou para Ilha onde fica o Centro de Mísseis e Armas
Submarinas da Marinha e, ao encontrar o Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL, indagou-o
se existia mais cabos de cobre, sendo que esse afirmou que sim. Disse que, nesse momento, o
Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL assumiu toda a responsabilidade pela subtração dos
cabos de cobre e justificou que estava passando por momento financeiro delicado.
Elucidou que o terceiro volume de cabos de cobre foi deixado pelo Cabo
ALESSANDRO NERY MACIEL no Paiol do Mestre, sendo encontrados cabos de cobre em
3 (três) locais distintos, uma bolsa no veículo do ex-Cabo RAFAEL VIEIRA MATOS, outra
no passadiço da embarcação Batelão e uma outra no Paiol do Mestre.
Por fim, destacou que ocorreu a busca das imagens no circuito de CFTV para
verificação do que de fato teria acontecido, sendo que foi identificada toda a ação
do Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL e do Terceiro-Sargento MATHEUS ZANIBONI
ALVES.
O Segundo-Sargento WILLIAN MARIA KLEIN declarou que presenciou os
fatos narrados na Denúncia. Asseverou que, ao chegar ao quartel, foi chamado pelo Segundo-
Sargento CLAYTON SABOIA PAULA e já identificou que estaria acontecendo um
problema, pois era da Divisão de Inteligência. Ressaltou que se dirigiu à embarcação Batelão
juntamente com o Segundo-Sargento CLAYTON SABOIA PAULA que, no caminho, relatou
o que estava acontecendo possível furto de carne; contudo, viram uma bolsa com cabos de
cobre.
Acrescentou que, ao chegarem do outro lado da Ilha, avistaram o veículo do ex-
Cabo RAFAEL VIEIRA MATOS, que estava no estacionamento destinado a Oficiais.
Destacou que também foram encontrados cabos de cobre dentro do veículo do
ex-Cabo RAFAEL VIEIRA MATOS, que informou desconhecer o material e que teria
deixado a chave do carro com o Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL.
Pontuou que, em conversa com o Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL,
perguntaram sobre os cabos de cobre encontrados no veículo do ex-Cabo RAFAEL VIEIRA
MATOS e se tinha mais em outro local, momento que ele assumiu a responsabilidade pelos
fatos e informou ter mais material guardado no Paiol do Mestre.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressaltou que o Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL também foi inquirido
sobre possível ajuda para retirar o material, o qual disse ter sido auxiliado pelo Terceiro-
Sargento MATHEUS ZANIBONI ALVES. Acrescentou que não viu as imagens das
câmeras; porém, confirmou que os fatos foram gravados pelas câmeras de CFTV do Centro
de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Demonstradas as autorias e a materialidade delitivas, as quais sequer são
contestadas nos Recursos, passa-se à análise das teses apontadas pelas Defesas e
pelo Parquet.
Relativamente à alegada atipicidade da conduta pela ocorrência do crime
impossível, haja vista que o material subtraído seria sucata e não existiu lesão ao bem
jurídico tutelado, conforme restou evidente nos autos, o material subtraído pertencia à
Administração Militar e não existia documento ou avaliação que o enquadrasse como
material destinado a descarte, a despeito de tratar-se de material de obra (Evento 1, IPM33,
Fl. 18).
Ademais, independentemente de os cabos de cobre subtraídos terem,
eventualmente, como destino futuro a inutilização, por estarem em local de resto de obras,
existe procedimento adequado para o descarte, sendo que não poderia ser retirado da
Organização Militar sem autorização.
Ainda que a res furtiva fosse considerada sucata, após laudo de apreciação, isso
não lhe retiraria sua característica de bem pertencente à Administração Militar e muito menos
seu valor comercial. Friso que a retirada do material da OM só poderia ser realizada
mediante os correspondentes trâmites administrativos e não da forma como ocorreu.
Há, inclusive, documento normativo da Marinha – SGM-303 (5ª Revisão) –
que, ao tratar sobre gestão de material, estabelece os procedimentos para destinação
definitiva de material, inclusive dos inservíveis, vedando expressamente a doação a
particulares.
Ademais, não é minimamente crível que um militar com mais de vinte anos de
Marinha à época dos fatos realmente acreditasse que, sem qualquer comunicação a seus
superiores, poderia retirar da OM, para fins privados, cabos de cobre, metal de alto valor
comercial, que totalizou o peso de 159.9kg (cento e cinquenta e nove e nove quilogramas).
Caso fosse possível haver alguma flexibilização das regras de descarte, por
certo, ela abarcaria apenas itens sem valor econômico ou de valor ínfimo. Caso contrário,
teríamos que admitir estar diante de um escandaloso caso de dilapidação do patrimônio
público, em vilipêndio à legislação e ao próprio regramento interno da Marinha.
E, no presente caso, não há como se negar o valor econômico do material
subtraído pelos Acusados. Ainda que os bens subtraídos fossem considerados sucatas, isso
não lhes retira o valor econômico estimado em aproximadamente R$ 3.358,00 (três mil
trezentos e cinquenta e oito reais).
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, vale registrar que o Acusado Cabo ALESSANDRO NERY
MACIEL afirmou que pretendia vender o material subtraído, pois estava passando por uma
situação financeira delicada.
Certo é que os Acusados sabiam que o material era pertencente à Administração
Militar, que ele possuía valor econômico e que, portanto, somente poderia ser retirado da OM
mediante procedimento específico de autorização.
Tal assertiva é reforçada pelo fato de que, no planejamento de tentar sair
do Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha, o Acusado Cabo ALESSANDRO
NERY MACIEL preocupou-se em ocultar o material no porta-malas do veículo do ex-Cabo
RAFAEL VIEIRA MATOS, cobrindo-o com peças de roupas, em uma tentativa de escondê-
lo.
Ora, um militar que realmente acreditasse na licitude de sua conduta não teria
qualquer motivo para agir dessa forma. Em realidade, teria pedido autorização a seus
superiores, ainda que verbal, ou ao menos comentado sobre o fato com seus colegas, e não
teria se preocupado em camuflar os bens.
Sendo assim, tendo sido demonstrado que os Acusados tinham plena
consciência de que a res furtiva não se tratava de coisa abandonada, mas, sim, de coisa
pertencente à Fazenda Nacional, mostra-se insustentável a tese da atipicidade da conduta ou
do crime impossível. Tampouco há que se falar em ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado, tendo em vista o elevado valor atribuído às peças e a restituição não voluntária do
bem, que somente ocorreu em razão do flagrante.
Torno a frisar que o furto praticado por militar dentro da caserna não atinge
apenas o patrimônio, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as
relações de companheirismo e de confiança. Em última análise, atinge frontalmente os pilares
das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em realidade, diante de tudo o que foi até aqui exposto, todos os elementos do
tipo previsto no art. 240, § 5º, do CPM (furto de coisa pertencente à Fazenda Nacional)
encontram-se devidamente demonstrados, inclusive o dolo.
A respeito da tese de que o flagrante teria sido preparado, pois os atos delitivos
teriam sidos monitorados e o material não teria saído da Organização militar, resta constatar
que, conforme asseverado de forma taxativa e clara pelo Segundo-Sargento CLAYTON
SABOIA PAULA, Auxiliar de Inteligência, a busca das imagens foi posterior à descoberta do
primeiro e do segundo volume de cabos de cobre e seria para elucidação do que realmente
estava acontecendo, pois a diligência era sobre a subtração de carne. (APM nº 7000597-
89.2021.7.01.0001, Evento 34, VIDEO5).
A respeito da questão, impende destacar a informação do Segundo-Sargento
CLAYTON SABOIA PAULA de que, na ocasião dos fatos, por falta de pessoal, no período
de 6h às 10h, não tinha nenhum militar diante do circuito de TV realizando a vigilância
instantânea (APM nº 7000597-89.2021.7.01.0001, Evento 34, VIDEO5).
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, toda ação de investigação partiu de uma denúncia sobre a subtração
de carne, na qual foram citados os nomes do Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL,
do Terceiro-Sargento MATHEUS ZANIBONI ALVES e do ex-Cabo RAFAEL VIEIRA
MATOS.
Salienta-se que é possível inferir que toda a conduta delitiva estava pautada em
ações que evitariam um flagrante, pois teve início na madrugada, de forma clandestina, e o
Acusados teriam conhecimento que não haveria Cabo Auxiliar acompanhando o circuito
interno de TV no decorrer da ação delitiva.
Bem assim, não tem respaldo algum as alegações de que o flagrante teria sido
preparado.
No que tange à almejada incidência do Princípio da Insignificância, aplicando-
se, por analogia, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, relativo aos delitos
de descaminho, cabe salientar que, in casu, o próprio montante avaliado do material
subtraído, R$ 3.358,00 (três mil trezentos e cinquenta e oito reais), afasta, de plano, tal
pretensão, pois esse valor não pode ser considerado ínfimo, já que supera um décimo da
quantia mensal do mais alto salário mínimo do país, nos termos do art. 240, § 1º, do CPM.
Noutro prisma, igualmente, não há que se falar em inexpressiva ofensividade ao
bem jurídico tutelado e, tampouco, em irrelevância penal. No caso em análise, além do valor
econômico atribuído aos bens, mais relevante foi o prejuízo causado aos valores
fundamentais das Forças Armadas.
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado por militar dentro da caserna
não atinge apenas o patrimônio, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense,
como as relações de companheirismo e de confiança. Em última análise, atinge frontalmente
os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto
mais no âmbito de uma Organização Militar. A quebra de confiança produz uma inquietação
entre os militares, gerando dúvidas quanto à segurança de seus pertences, fato censurável, na
medida em que, em situações extremas, um militar confia sua própria vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida dos Acusados conduta diversa, seja pelo decoro
militar, seja pela relação de companheirismo e confiança, essencial ao grupo, enquanto na
convivência da caserna.
Assim já decidiu esta Corte Castrense:
"EMENTA: FURTO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, SUSCITADA PELA PGJM, POR
AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, SUSCITADA PELA DPU.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO EM FACE DO VALOR ECONÔMICO ENVOLVIDO E DA OFENSA À
DISCIPLINA MILITAR. 1.(...). 2. A conduta ilícita do Réu encontra adequação típica no art.
9º, inciso II, alínea "a" do CPM, firmando-se, assim, a competência da Justiça Militar para o
processamento e julgamento do feito. Preliminar rejeitada. Unânime. 3. Não há que falar em
atipicidade material da conduta pela incidência do Princípio da Insignificância, pois, ao
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contrário do que é sustentado pela Defesa, a conduta em comento caracteriza lesão
significativa ao patrimônio de um Soldado do Exército, bem jurídico penalmente tutelado pela
norma penal. 4. A jurisprudência desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo
o qual a expressão "pequeno valor" deve ser apreciada dentro do contexto social dos
militares. 5. O furto praticado no ambiente castrense fere os Princípios basilares das
Forças Armadas da Hierarquia e da Disciplina Militares, havendo clara quebra
da confiança, do respeito e da camaradagem, valores indispensáveis à
convivência harmoniosa que deve imperar na caserna. 6. Recurso conhecido e
parcialmente provido. Decisão unânime..". (STM. Apelação nº 7000674-36.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 12/3/2019.
Publicação: 19/3/2019). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido são os seguintes julgados: Apelação nº 7000083-
78.2014.7.01.0301/RJ, Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
Julgamento: 12/10/2015, Publicação: 17/2/2016; e Apelação nº 7000274-85.2019.7.00.0000,
Relator:
Ministro
Ten
Brig
Ar
WILLIAM
DE
OLIVEIRA
BARROS,
Julgamento: 17/10/2019, Publicação: 7/11/2019).
Acrescenta-se, ainda, que, para a consentânea aplicação do Princípio da
Insignificância a uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos
seguintes pressupostos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da
ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Assim, mesmo que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, esse pressuposto, por si só, não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos
para que esse princípio fosse adotado, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas
instâncias administrativas. IV - Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator:
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017).
(Grifo nosso.)
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO.
CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte passou a adotar critérios
objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem
estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II
- Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a
matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. III -
Agravo regimental a que se nega provimento." (STF. AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO
0000638-70.2012.4.01.3808;
Relator:
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020).
(Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da Insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Reitera-se que, além da ofensa ao bem jurídico patrimonial, averigua-se, in
casu, nítida afronta aos preceitos da ética e da moral militares e aos Princípios da Hierarquia
e da Disciplina, tão caros à vida castrense, pois seus pilares norteadores.
Assim, não restando dúvida quanto à configuração do delito de furto qualificado
e verificado nítido que o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para
a vida militar, torna-se inviável a admissão da tese de ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado, com a aplicação do Princípio da Insignificância.
Para além, em que pese o louvável esforço interpretativo para a aplicação
analógica do entendimento do STF nos delitos de descaminho, não tem a mínima
legitimidade jurídica no presente caso, haja vista que a alegada Portaria nº 75/2012, do
Ministério da Fazenda, que preconiza o não ajuizamento de execuções fiscais quando
o débito com a Fazenda Nacional for igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
limita-se aos crimes cometidos contra a ordem tributária ou outros a eles correspondentes.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense.
"EMENTA: CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO.
ANÁLISE
DE
QUESTÕES
FORA
DAS
RAZÕES
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDOS
EXTEMPORÂNEOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE.
NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEITADA. DECISÃO
MAJORITÁRIA. REGISTROS INDEVIDOS NO SIGMA. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE
VANTAGEM INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AFASTAMENTO
DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO DEVER
FUNCIONAL.
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...) Incide no crime previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, militar da reserva, prestador de
tarefa por tempo certo (PTTC), que, na função de auxiliar da Seção de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC), aceita pagamento indevido para agilizar registros no Sistema
de Gerenciamento de Armas (SIGMA), sem a documentação necessária e com evidente
infringência ao dever funcional. O particular, caçador, atirador desportivo ou colecionador
(CAC) que, em conduta alinhada com o militar infrator, suborna-o para ter seus
requerimentos agilizados, sem a disponibilização dos documentos necessários, incide no crime
de corrupção ativa, art. 309, parágrafo único, do CPM, diante do êxito da prática delitiva, ou
seja, a realização do ato mediante infração do dever funcional por parte do agente público
corrompido. O crime contra a Administração Castrense é incompatível com a
insignificância, da mesma forma que a Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda, a
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qual estabelece o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional,
para valores inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não isentando o agente
da responsabilidade penal. As condenações impostas aos Apelantes se mostram harmônicas
com as provas produzidas. (...)". (STM. Apelação nº 7000466-81.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 17/6/2021.
Publicação: 18/8/2021). (Grifo nosso.)
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ARTIFÍCIO
FRAUDULENTO.VANTAGEM
INDEVIDA.
ELEMENTO
SUBJETIVO.
CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. APELO
DESPROVIDO. (...). O artifício fraudulento utilizado para a obtenção da vantagem ilícita,
hábil a manter a Administração em erro, se perfez com a movimentação da conta de
pensionista sabidamente falecida, cumulado com a não comunicação do seu óbito à
Administração Militar, configurando o silêncio "conveniente e malicioso", caracterizador do
elemento subjetivo do delito de estelionato. O Réu tinha ciência de tratar-se de valores
depositados mensalmente pela Marinha do Brasil a título de pensão e, portanto, que os saques
eram indevidos. A tipicidade do delito de estelionato ficou comprovada pela conduta do
Acusado que, de maneira livre e consciente, conjugou condutas omissiva e comissiva, para
manter a Administração em erro, mediante meio fraudulento, visando e obtendo vantagem
ilícita em detrimento da Administração Militar. A Portaria nº 75/2012 do Ministério da
Fazenda não tem aplicação no âmbito desta Justiça Castrense. Ademais, o grau de
reprovabilidade da conduta, a expressiva lesão jurídica provocada e a ofensa ao sistema de
pagamento dos militares e pensionistas da Marinha obstam o reconhecimento da
insignificância e da consequente atipicidade material no caso concreto. Negado provimento ao
Apelo defensivo. Decisão majoritária. (STM Apelação nº 7000011-19.2020.7.00.0000. Relator:
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 25/6/2020. Publicação: 6/8/2020).
(Grifo nosso.)
Nesse ponto, reitera-se que, nesta Justiça Especializada, como parâmetro para
análise da incidência do Princípio da Insignificância, utiliza-se a previsão do art. 240, § 1º, do
CPM, cuja redação conceitua como pequeno valor aquele que não exceda a um décimo da
quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
Ademais, as particularidades do convívio na caserna e o maior rigor penal
conferido pela norma incriminadora castrense guardam conformidade no contexto
principiológico-constitucional, notadamente à luz do Princípio da Especialidade, dado o
regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas, razão pela qual não se
admite interpretação analógica que se justaponha a tal postulado.
Acentua-se que essa especialidade se impõe pelo próprio texto constitucional,
art. 142 da CF/88, o qual preconiza que as Forças Armadas são instituições nacionais
permanentes e regulares "organizadas com base na hierarquia e na disciplina, (...)".
Logo, impossível considerar que o valor obtido indevidamente seja
insignificante, apto a justificar a aplicação do Princípio invocado.
Cumpre, ainda, analisar a alegação de que o material não teria saído da
Organização Militar, sustentando que o Juízo a quo não teria apreciado, em Alegações
Escritas, a tese defensiva de desclassificação da conduta de furto consumado para a
modalidade tentada, nos termos do art. 30, inciso II, do CPM.
Sobre tal argumento, cabe apontar que vigora em nosso ordenamento jurídico a
Teoria da Inversão da Posse (amotio ou aprehensio), por meio da qual se considera que os
crimes patrimoniais consumam-se quando o bem jurídico é retirado da esfera de posse e
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, ingressando na livre
disponibilidade do agente, sendo prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse
tranquila.
Nesse sentido, cito jurisprudência:
"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO. RECURSO
DA DEFESA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. TEORIA DA AMOTIO. ATENUANTE
DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES
DEFENSIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MPM. MAJORAÇÃO DA PENA.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
AFASTAMENTO
DO
FURTO
ATENUADO.
RECONHECIMENTO DO FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ACOLHIMENTO
EM PARTE. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1.
De início, o alegado reconhecimento da tentativa de furto qualificado, sustentado pela defesa
e pelo MPM, não merece melhor sorte, tendo em vista que houve a inversão da posse, pois os
alimentos já se encontravam no interior do veículo do réu, prevalecendo a Teoria da Amotio,
pela qual o crime se consuma no momento da inversão da posse, sendo irrelevante se essa
foi mansa e pacífica. (...) 6. Quanto ao pedido do MPM de afastamento da aplicação do
benefício do furto atenuado, merece prosperar esse pleito ministerial, posto que res furtiva não
foi restituída à Administração Castrense, mas sim recuperada. 7. Recurso defensivo não
provido. Decisão unânime. Recurso Ministerial parcialmente provido. Decisão por
maioria." (STM. nº 7000664-21.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 21/5/2021, Data de Publicação: 30/6/2021); (Grifo
nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO.
ARTIGO 240, § 5º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. TEORIA DO AMOTIO OU
APPREHENSIO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. FURTO ATENUADO. ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria
da amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o
poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento
ou posse mansa e pacífica. Vale dizer que, independentemente da existência de prejuízo
patrimonial, a prática delituosa descrita no art. 240 do CPM consumou-se com a simples
inversão da posse, sendo irrelevante que o objeto do crime tenha saído ou não da esfera de
vigilância, ou mesmo que tenha sido recuperado posteriormente. A aplicação do Princípio da
Insignificância deve ser analisada sob a ótica da preservação dos Princípios da hierarquia e
da disciplina militares. O furto de aparelho celular representa grave violação desses
Princípios, tornando absolutamente reprovável essa conduta. São inaplicáveis os §§ 1º e 2º do
artigo 240 do Código Penal Militar quando a devolução da res furtiva não resultou de
arrependimento do Acusado, mas sim em decorrência da apreensão do aparelho celular que
estava na posse de outro colega de farda. Apelo defensivo não provido. Decisão por
unanimidade." (STM. nº 7000629-61.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig AR CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 11/2/2021, Data de Publicação: 17/3/2021). (Grifo
nosso.)
No caso em comento, os Acusados retiraram o material de uma área que estava
em obras, no interior da Ilha do Engenho, para deslocá-lo até a Ilha das Flores, com intuito de
garantir sua ação delitiva. Inclusive, parte dos cabos de cobre subtraídos foram escondidos,
cobertos por roupas, em um veículo que estava no estacionamento da Ilha das Flores.
Ressalta-se que foram encontrados materiais em três locais distintos do Centro
de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nota-se, assim, que, nesse momento, os bens já haviam sido retirados da esfera
de posse, disponibilidade e vigilância da Administração Militar, ingressando, ainda que por
curto espaço de tempo, na livre disponibilidade dos Acusados.
Em outras palavras, o crime de furto consumou-se antes da saída da OM. Se
tivessem obtido êxito em deixar o aquartelamento, levando consigo o material subtraído,
exaurida estaria a conduta, pois a consumação ocorreu em momento anterior.
Assim, despiciendo é o argumento de que "(...) a ação foi monitorada, os bens
sequer saíram da OM, não havendo nenhuma avaria.", sem que houvesse qualquer prejuízo.
Não obstante tais procedimentos, o material subtraído somente foi recuperado
após realização de diligências de busca da Divisão de Inteligência, que não permitiu que
nenhum militar deixasse o aquartelamento.
Dessa forma, não há que se falar que o material não saiu da esfera de vigilância
da Organização Militar, pois a consumação já havia se dado em momento
anterior; consequentemente, não há a hipótese de diminuição da pena e, muito menos,
concessão do sursis, como requereu a Defesa do ora Apelante MATHEUS ZANIBONI
ALVES.
Seguindo a análise das teses da DPU, na defesa do Acusado Cabo
ALESSANDRO NERY MACIEL, quanto ao reconhecimento do estado de necessidade
exculpante, porquanto o Acusado passava por severas dificuldades financeiras,
destaco, inicialmente, que a simples justificativa de incapacidade financeira para custear as
despesas do dia a dia não é álibi suficiente para determinar a isenção de culpa.
Sabe-se que o estado de necessidade, como excludente de culpabilidade,
disposto no art. 39 do CPM, possui elementos primordiais à sua caracterização. São eles: (I)
a proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; (II) a existência de perigo atual e não
provocado pelo agente; (III) o sacrifício de direito alheio, em face da relevância do direito
protegido; e (IV) a inexigibilidade de conduta diversa.
Para evidenciar os pressupostos do estado de necessidade exculpante, a DPU
amparou-se na alegação de que o Acusado estaria passando por dificuldades financeiras.
Quanto à questão, impende destacar que, em nosso ordenamento jurídico, cabe a quem alega
comprovar a situação de excludente de culpabilidade, fazendo o levantamento probatório.
Contudo, nota-se dos autos que não foram juntados documentos hábeis
a comprovar tal situação, mesmo sendo oportunizada a juntada de documentos que
comprovassem despesas de aluguel, de remédios, de alimentação, entre outras.
O Acusado, por meio de sua Defesa, limitou-se a relatar sua situação financeira
delicada, sem comprovar, em valores monetários, que sua família não teria meios suficientes
de sustento próprio se não fosse o trilhar criminoso.
Ora, se não foi demonstrada a hipossuficiência, a despeito dos relatos de uma
situação econômico/financeira delicada, a situação de adversidade, por si só, não é apta para
consubstanciar o estado de necessidade excludente da culpabilidade.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A respeito do tema destaco pacífica posição jurisprudencial desta Corte, in
verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CONCURSO DE CRIMES. FURTO (ARTS. 240 DO CPM).
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM). ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. ÔNUS DA DEFESA. TESES DEFENSIVAS. NÃO
ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A tese de
negativa de autoria não procede quando há confissão válida do agente, corroborada pelos
elementos de informação colhidos na fase investigativa e, posteriormente, confirmados em
Juízo. 2. Em nosso ordenamento jurídico, vigora a Teoria da inversão da posse - amotio ou
aprehensio. Nela, consuma-se o furto quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de
posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto período. 3. O crime de
abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, inexistindo elemento subjetivo
específico. Basta, para a sua caracterização, que o agente abandone, sem ordem superior, o
posto ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar de serviço designado para guarnecer, antes de
terminá-lo. Inexigibilidade de resultado naturalístico, o qual, caso ocorra, será considerado
na dosimetria da pena. 4. As justificativas de ordem pessoal não satisfazem, por si só, os
requisitos legais do estado de necessidade exculpante. A causa de exculpação legal carece de
eficácia para elidir a culpabilidade em situações destituídas de perigo, nas quais o direito
protegido (interesses pessoais) não justifica o sacrifício do dever constitucional (o fiel
cumprimento do serviço). Ademais, a demonstração do estado de necessidade incumbe à
Defesa. 5. Recurso Defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM. Apelação nº
7000430-05.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 28/4/2022, Data de Publicação: 7/6/2022). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATENUANTES.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DANO. APLICAÇÃO DE
REPRIMENDA DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DE MINORANTES PREVISTAS NOS §§ 1º E 2º
DO ART. 240 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A tese de que o ex-militar agiu sob o medo de ser
despejado de sua casa, por falta de pagamento, não justifica o crime que praticou, tampouco
encontra guarida no conjunto probatório contido nos autos, pois só existem alegações, sem
qualquer comprovação que possa caracterizar o estado de necessidade. No contexto que se
examina, malgrado o réu, de fato, seja primário, torna-se inviável se converter a pena em
infração disciplinar, uma vez que o acusado já foi licenciado da Força Naval. Além do mais,
não houve a devolução da res furtiva pelo réu, de livre e espontânea vontade. Prova disso é
que, segundo os autos, o acusado estava fazendo uso pessoal dos equipamentos, porquanto,
não nos parece uma conduta de quem pretendia restituí-los à Administração Militar. Aliás, a
restituição somente aconteceu alguns meses depois e, mesmo assim, por circunstâncias alheias
a vontade do acusado. A comprovada restituição do bem à vítima, mediante a atuação
diligente da autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita caracterizar o furto como
atenuado e afasta a alegação da ocorrência de arrependimento eficaz. Ademais, a
recuperação da res, por essa via, não torna a conduta atípica por suposta falta de prejuízo
material à vítima. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000723-09.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 19/8/2021, Data de Publicação: 8/9/2021). (Grifo nosso.)
Para mais, vale destacar que muitas famílias vivem em situação financeira
crítica, chegando a ultrapassar a linha da miséria, e não se socorrem do crime para se
manterem. Noutras palavras, a privação de recursos materiais não chancela a prática delitiva,
pois, a princípio, existem outras formas de buscar o sustento próprio e da família.
Saliento que o Acusado estava em plena condição de saúde e em idade propícia
para o trabalho honesto, ou seja, tinha condição para buscar a subsistência da família pelos
meios adequados, reorganizando sua finanças.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De toda análise, não há indícios de que o Acusado, impelido por sua condição
econômica, poderia agir em desacordo com a norma jurídica.
Nesse mote, repiso que a situação de vulnerabilidade social do Acusado e de sua
família não foi fator determinante para o agir delitivo. Assim, não há que se falar em
inexigibilidade de comportamento diverso, pois a atuação do Acusado, mesmo diante das
circunstâncias da alegada hipossuficiência, é reprovável.
No presente caso, de tudo o que consta nos autos, não restou caracterizado que
o Acusado encontrava-se em situação de perigo atual ou que dele não era exigida conduta
diversa.
Nesse sentido temos decisão do STF, in verbis:
“EMENTA: Habeas corpus. 2. Violência contra militar em serviço. 3. Não se reconhece a
excludente de ilicitude do estado de necessidade quando o agente pode escolher outras
maneiras de agir para resolver a situação excepcional. 4. Ausência de ilegalidade na
dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal, atendendo aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. 5. Ordem denegada”. (HC 128.323/RS, Segunda Turma,
Ministro Relator GILMAR MENDES, DJ de 14/10/2015). (Grifo nosso.)
Repiso, embora as alegações do Acusado pudessem indicar uma situação
delicada, não houve produção suficiente de elemento probatório capaz de demonstrar, ainda
que minimamente, a necessidade - imprescindível - de cometer o ilícito, para suprir suas
demandas essenciais.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que não
cometesse o crime de furto qualificado, ao qual, agora, responde nesta Justiça Especializada.
Logo, à míngua de provas, não há circunstância capaz de abonar sua conduta
antijurídica, perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art. 240, §§ 2º, 4º, 5º e 6º, II e
IV, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM. Não há causas dirimentes da
culpabilidade, haja vista a inexistência de perigo e ser plenamente exigível do Acusado
conduta diversa da que escolheu.
Quanto ao pedido subsidiário para que a conduta seja considerada como
infração disciplinar, cabe apontar que, no caso em apreço, aceitar tal tese seria desconsiderar
a atipicidade material da conduta, devidamente demonstrada nos autos, além de compactuar
para que militares coloquem em risco toda uma estrutura organizacional e fiquem sem
punição ou responsabilização em caso evidente de condutas criminosas.
Certo é que era exigível um comportamento diferente dos militares para que não
cometessem o crime previsto no art. 240 do CPM, o qual, agora, respondem nesta Justiça
Especializada.
Dessa forma, não é plausível o acatamento do pleito defensivo, pois, além da
repercussão negativa que um maior esmorecimento da aplicação da lei penal traria para o seio
da caserna, resta verificada a tipicidade, que decorre do desvalor da conduta que atingiu
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para mais, destaco ser inegável o caráter fragmentário e subsidiário do Direito
Penal. Entretanto, cumpre salientar que as esferas administrativa e judicial são irrestritamente
independentes.
Nesse sentido é a posição desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. REPARAÇÃO DO DANO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA DE RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO. ESPÉCIE
DE PENA. DETENÇÃO. ALTERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é
aplicável no âmbito da JMU. Trata-se de inovação legislativa operada no âmbito do processo
penal comum e não de suposta omissão da legislação processual penal militar. Portanto,
embora o referido instituto tenha inovado no âmbito do processo penal, a alteração legislativa
não operou modificação alguma na legislação processual penal militar, que continua válida e,
por ser especial em relação à legislação comum, possui regramentos e diretrizes próprios.
Precedente do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Para a desclassificação para
infração disciplinar, faculdade do julgador prevista no art. 240, § 1º, do CPM, o objeto
material deve ser de pequeno valor (correspondente a 1/10 - um décimo - do salário-mínimo
vigente). Outrossim, consoante jurisprudência do STM, somente poder-se-ia cogitar a
desclassificação, caso o acusado permanecesse nas Forças Armadas até o fim do Processo, do
contrário, inócua a medida, ante a impossibilidade de sua execução. 3. As esferas penal e
administrativa são independentes, e a conduta perpetrada ultrapassou o limite de uma mera
transgressão disciplinar. Portanto, ante a comprovação da inversão intencional da posse do
objeto, subtraído às escondidas, é descabida a desclassificação pretendida, sob pena de se
incorrer na Proteção Deficiente do Estado. 4. Demonstrou-se inequívoco o animus furandi,
consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa móvel, que não exige o
intuito de lucro, sendo necessário somente que o agente delitivo tenha consciência de que se
trata de bem alheio. 5. A mera alegação de dificuldade financeira não justifica a prática do
furto, não sendo incomum que grande parte da população brasileira passe por carência
financeira. 6. Para a aplicação do princípio da insignificância, mesmo na sua vertente
imprópria, faz-se necessário, dentre outros critérios, que a conduta seja minimamente
ofensiva e que o grau de reprovabilidade seja reduzido, situações que não estão evidenciadas
nos autos. 7. A permanência da res na posse do Acusado, por considerável período de tempo,
descaracteriza situação de perigo iminente configurador do estado de necessidade. 8.
Consoante o disposto no art. 58 do CPM, o mínimo da pena de reclusão é de 1 (um) ano. A
fixação dessa espécie de pena em patamar inferior ao legalmente previsto deve ser alterada,
devendo constar a espécie detenção. 9. Apelo conhecido e parcialmente provido, para, tão
somente, substituir a pena de 4 (quatro) meses de reclusão pela pena de 4 (quatro) meses de
detenção. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 7000767-91.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de Publicação:
3/6/2022)(Grifos nossos.)
Enquanto cabia à Organização Militar na qual serviam os Acusados verificar a
necessidade ou não de impingir-lhes punições disciplinares, de acordo com seus
regulamentos, ao Judiciário cabe apreciar e julgar as condutas consideradas penalmente
ilícitas.
Tendo a conduta dos Apelantes amoldado-se perfeitamente ao tipo descrito no
art. 240 do CPM, cabe a esta Justiça Especializada a apreciação da matéria, pois qualquer
providência que venha a ser ou tenha sido adotada no âmbito administrativo não repercute
nesta seara.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a despeito de reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito
Penal, torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação
do Direito Penal Militar, não havendo que se falar em considerar a conduta com infração
disciplinar, como requer a DPU.
Quanto aos pedidos de alteração da pena-base, tendo a Defesa do Cabo
ALESSANDRO NERY MACIEL requerido sua fixação no patamar mínimo, ou seja, 3 (três)
anos de reclusão e o Ministério Público Militar pugnado pela fixação pelo menos no patamar
de 6 (seis) anos de reclusão, cabe apontar que, de fato, os Réus não têm antecedentes
criminais e que a conduta foi extremamente grave, contudo, não vislumbro que a pena tenha
sido fixada fora do escorreito limite de convicção do Juízo a quo.
Vale enfatizar que cabe ao Magistrado, conforme suas convicções, avaliar a
extensão da penas de acordo com as circunstâncias do caso, e que não se constata qualquer
irregularidade ou ausência de fundamentação concreta quanto ao quantum da sanção imposta.
Não há razão crucial que imponha o aumento de pena-base para 6 (seis) anos de
reclusão, pois a Juíza Federal da Justiça Militar da União não desconsiderou a gravidade do
delito, tanto que a pena-base foi fixada além do mínimo legal.
Assim, nota-se que o Conselho Permanente de Justiça, sob a égide Princípio do
Livre Convencimento Motivado, foi preciso ao fundamentar o quantum da pena ao
particularizar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e delinear os critérios da
dosimetria em todas as suas fases. Vejamos:
Individualização da pena:
1. Individualização da pena do acusado ALESSANDRO NERY MACIEL:
1ª - Fase. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
Código Penal Militar, a conduta é altamente reprovável diante da intensidade do dolo; os
antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons antecedentes; no entanto,
as circunstâncias do fato não o favorecem. Outrossim, o réu violou a confiança que se espera
de um militar, ainda mais por ser experiente, com mais de 20 anos de Marinha, o furto foi
praticado durante a noite e o objeto furtado, pertencente à Fazenda Nacional. Assim, fixa-se a
pena base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 09 (nove)meses de reclusão (reconhece-
se as qualificadoras previstas nos §§ 4º e 5º do art.240, como circunstâncias judiciais
desfavoráveis).
2ª - Fase. Em face da agravante prevista no artigo 70, II, "l" (o acusado estava de serviço no
momento da prática delitiva), agrava-se a pena em1/3 (art. 73 CPM), totalizando o quantum
para 5 anos de reclusão.
3ª – Fase: presente a causa especial de diminuição da pena prevista no § 2º, do artigo 240 do
CPM, uma vez que o réu restituiu o bem subtraído antes de iniciada a presente ação penal,
aplica-se a diminuição em 1/3 (um terço),totalizando 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, tornando-se definitiva, e deverá ser cumprida em regime aberto, na forma do artigo
33, §2º, c, do Código Penal c/c artigo 3º, a, do Código de Processo Penal Militar.
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aplica-se, ainda, a pena acessória de exclusão das FFAA, na formado artigo 102 do Código
Penal Militar.
O acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM. Faz jus, no entanto, ao direito de apelar em liberdade, previsto no artigo 527
do CPPM.
2. Individualização da pena do acusado MATHEUS ZANIBONI ALVES:
1ª - Fase. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
Código Penal Militar, a conduta é altamente reprovável, diante da intensidade do dolo; os
antecedentes penais são imaculados, o réu é primário e possui bons antecedentes; no entanto,
as circunstâncias do fato não o favorecem. Outrossim, o réu violou a confiança que se espera
de um militar, ainda mais por ser experiente, com mais de 20 anos de Marinha, o furto foi
praticado durante a noite e o objeto furtado, pertencente à Fazenda Nacional. Assim, fixa-se a
pena base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 09 (nove)meses de reclusão (reconhece-
se as qualificadoras previstas nos §§ 4º e 5º do art.240, como circunstâncias judiciais
desfavoráveis).
2ª - Fase. Em face da agravante prevista no artigo 70, II, "l" (o acusado estava de serviço no
momento da prática delitiva), agrava-se a pena em 1/3 (art. 73 CPM), totalizando o quantum
para 5 anos de reclusão.
3ª – Fase. : presente a causa especial de diminuição da pena prevista no § 2º, do artigo 240 do
CPM, uma vez que o réu restituiu o bem subtraído antes de iniciada a presente ação penal,
aplica-se a diminuição em 1/3 (um terço),totalizando 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, tornando-se definitiva, e deverá ser cumprida em regime aberto, na forma do artigo
33, §2º, c, do Código Penal c/c artigo 3º, a, do Código de Processo Penal Militar.
Aplica-se, ainda, a pena acessória de exclusão das FFAA, na formado artigo 102 do Código
Penal Militar.
O acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM. Faz jus, no entanto, ao direito de apelar em liberdade, previsto no artigo 527
do CPPM. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados.
Logo, não há respaldo para alteração da fixação da pena-base.
Concernente ao pedido defensivo para que se aplique a causa especial de
diminuição de pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM, em seu máximo, isto é, 2/3 (dois
terços), por entender que teria havido a reparação do dano antes de instaurada a Ação Penal
Militar, cabem considerações importantes, que passo a tecê-las.
A redação do dispositivo em comento assim dispõe:
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
"§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada
a ação penal." (Grifos nossos).
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da simples redação acima, verifica-se que a integralidade da devolução e a
voluntariedade, a qual exige que o próprio criminoso proceda à restituição da coisa ou à
reparação do dano, não existindo a previsão para que terceiro faça em seu lugar, são
requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição da pena.
Com efeito, in casu, especificamente quanto ao § 2º do art. 240 do CPM,
impende registrar que a restituição total dos bens não foi voluntária.
Repiso que parte dos cabos de cobre - os encontrados no veículo, que,
inclusive, estavam escondidos, e os encontrados na embarcação Batelão - foram
apreendidos após busca realizada pela Divisão de Inteligência; portanto, não foram
devolvidos de forma voluntária.
Logo, o requisito da voluntariedade não foi atendido na sua totalidade, pois
parte da res furtiva foi apreendia pela autoridade policial e não restituída pelos agentes, o que
justifica o patamar mínimo para a incidência da causa especial de diminuição de pena,
conforme fixado pelo Juízo a quo.
Por fim, no que toca ao presquestionamento, vê-se que houve abordagem da
matéria de forma genérica, sem apontar os reais atentados aos preceitos constitucionais que
regem o processo penal.
Assim sendo, por tudo que consta nos autos, verifica-se que a autoria, a
materialidade e a culpabilidade restaram devidamente provadas, não merecendo reparo a
Sentença condenatória, porquanto encontra-se em perfeita harmonia com o conjunto
probatório, devendo ser mantida em seus exatos termos.
Ante o exposto, voto no sentido de que sejam conhecidos e não providos os
Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas do Cabo ALESSANDRO NERY MACIEL e
do Terceiro-Sargento MATHEUS ZANIBONI ALVES e pelo Ministério Público Militar para
manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358790v26 e do código CRC 9d984c41.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/3/2024, às 19:25:57
7000400-96.2023.7.00.0000
40001358790 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR